Tribunal: TJES
Processo: 0035913-12.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035913-12.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE FRANCISCO CAVIGUIOLI

APELADO: JOSE MARIA DEGASPERI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por ANDRÉ FRANCISCO CAVIGUIÓLI contra sentença da 4ª Vara Cível de Vitória, que extinguiu, sem resolução de mérito, ação possessória ajuizada em face de JOSÉ MARIA DEGASPERI, ao fundamento de ausência de interesse processual. A sentença determinou o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios pelo apelante, arbitrados em 10% sobre o valor da causa. O apelante narra que, após a aquisição do domínio do imóvel, tomou posse do mesmo em 28/09/2018, mas que, em 11/10/2018, sofreu esbulho possessório pelo apelado, que trocou as fechaduras e instalou um familiar no imóvel. Requer a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual violou os princípios da primazia da decisão de mérito e do contraditório; (ii) definir se a sentença configurou decisão surpresa, em afronta ao art. 10 do CPC/15.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação possessória ajuizada pelo apelante está adequadamente fundamentada em alegação de posse exercida a partir de 28/09/2018 e de esbulho praticado pelo apelado em 11/10/2018, conforme documentos anexados aos autos, de modo que sua causa de pedir baseia-se na violação à posse, não apenas no domínio do imóvel.

A extinção do processo sem a devida análise do mérito, com fundamento em ausência de interesse processual, configura violação à teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas com base nas alegações da inicial, em abstrato, sem adentrar o mérito da demanda.

A sentença proferida pelo juízo de origem desrespeitou o art. 10 do CPC/15, ao proferir decisão surpresa, sem oportunizar às partes manifestação sobre os fundamentos adotados para extinguir o processo.

O art. 317 do CPC/15, que preza pela primazia da resolução do mérito, impõe ao magistrado a obrigação de oportunizar a correção de eventuais vícios antes de extinguir o feito sem resolução de mérito. A ausência dessa providência caracteriza nulidade processual.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Pátrios reforça o entendimento de que é vedada a prolação de decisões-surpresa, especialmente em hipóteses que poderiam ser saneadas pelas partes (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 22/05/2023; STJ, AgInt no REsp 2060146/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 26/06/2023; TJES, Apelação 0008205-31.2020.8.08.0030, Rel. Des. Aldary Nunes Júnior, 29/08/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A extinção de processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual, em ação possessória, viola o princípio da primazia da resolução de mérito, quando a verificação da condição da ação exige análise do mérito da causa, à luz da teoria da asserção.

É nula a sentença que, sem oportunizar manifestação prévia das partes, extingue o feito com fundamento não debatido no curso do processo, em afronta ao art. 10 do CPC/15.

Antes de proferir decisão terminativa, o magistrado deve conceder oportunidade de manifestação às partes sobre eventuais vícios sanáveis, nos termos do art. 317 do CPC/15.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 317, 321, 485, VI, 561, 1.196.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1125128/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 11/09/2012.

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 22/05/2023.

STJ, AgInt no REsp 2060146/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 26/06/2023.

TJES, Apelação 0008205-31.2020.8.08.0030, Rel. Des. Aldary Nunes Júnior, 29/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar suscitada de ofício para anular a sentença apelada, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANDRÉ FRANCISCO CAVIGUIÓLI

contra a sentença ID 9022864, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, que extinguiu sem resolução do mérito a Ação Possessória
ajuizada
em face de
JOSÉ MARIA DEGASPERI
, na forma do art. 485, VI do CPC/15, por ausência de interesse processual. Assim, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais
ID 9022866 aduz o apelante que (1) após a aquisição do domínio do bem descrito nos autos, passou a exercer a posse do mesmo em 02/08/2018, que se encontrava vazio, tendo, então trocados as fechaduras do apartamento e notificado o condomínio acerca de tal situação; (2) o esbulho possessório praticado pelo apelado se seu em 11/10/2018, que trocou a fechadura do apartamento e permitiu que um familiar passasse a residir no mesmo. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e,
suscito de ofício, preliminar de nulidade da sentença, nos termos a seguir expostos.

PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: NULIDADE DA SENTENÇA

Trata-se, na origem, de ação possessória ajuizada pelo apelante em face do apelado, na qual
aquele
aduz ser o legítimo proprietário e possuidor do apartamento nº 603, com uma vaga de garagem nº 32 no pavimento Pilotis do Edifício Residencial Degasperi,
Informa o recorrente que após ter adquirido o imóvel descrito e lavrada a competente escritura pública, efetuou a troca da fechadura do mesmo e tomou posse do imóvel no mesmo dia, 28/09/2018, bem como registrou o ato por meio de fotografias colacionadas aos autos e notificou o síndico do prédio a esse respeito.

Não obstante, afirma o apelante que foi notificado pelo condomínio de que o ora apelado invadiu o referido apartamento, na data de 11/10/2018, trocou as fechaduras e instalou um familiar, que passou a residir no local, tendo, pois, cometido esbulho possessório.

O juízo de origem, sem promover a realização de audiência de justificação ou mesmo de instrução, proferiu a sentença apelada para extinguir precocemente o feito por entender que o recorrente pretende a obtenção de tutela possessória com base na alegação de domínio, de modo que lhe faltaria interesse processual.

Em que pesem os fundamentos delineados na sentença apelada, vê-se dos autos que embora o apelante alegue ser o legítimo proprietário do imóvel objeto da lide, este afirma que, a partir da lavratura do registro de propriedade, passou a exercer a posse do mesmo na data de 28/09/2018, quando trocou as fechaduras do apartamento e notificou o síndico sobre tal fato
(fls. 15/18), tendo, ainda, acostado diversas fotografias que, a despeito da baixa qualidade da digitalização, indicam que o imóvel estava vazio na data em que afirma ter praticado atos inerentes à posse, sem móveis ou quaisquer utensílios domésticos que pudessem indicar a prévia ocupação por terceiros e, consequentemente, o exercício de posse anterior.

Em tal contexto, nota-se, ao contrário do que sustentou a sentença apelada, que a alegação do exercício da posse e o sucessivo esbulho possessório praticado pelo apelado integram a causa de pedir do apelante, sem prejuízo de ele também proprietário registral do bem em questão.

Nota-se, ainda, que após a apresentação de impugnação à contestação ofertada nos autos, o juízo de origem proferiu a decisão de fls. 186/187 por meio da qual intimou as partes para,
na forma do art. 357, II e IV do CPC/15, delimitar as questões de fato e de direito, subjacentes à demanda, bem como para indicação das provas que pretendiam produzir.

O ora apelante manifestou-se nos autos requerendo a produção de prova documental suplementar, enquanto o ora apelado resguardou-se no direito de requerer a produção de provas após a delimitação dos pontos controvertidos da demanda pelo juízo de origem.

Na sequência, em atendimento ao despacho ID 9022856, o ora apelante juntou aos autos os comprovantes de pagamento das taxas condominiais referentes ao imóvel litigioso (ID 9022859).

Após, sem qualquer manifestação acerca da fixação dos pontos controvertidos da demanda ou valoração das provas acostadas, o juízo de origem proferiu a sentença extintiva objeto do presente apelo.

Estabelecidas essas premissas, vê-se que as partes se manifestaram pela produção de provas, bem como que a matéria é fortemente controvertida de modo que a demanda em apreço exige a apropriada e exauriente instrução processual, sendo, portanto, prematura a prolação da sentença apelada.

Da análise da peça vestibular, vê-se que a ação ajuizada guarda todos os contornos de ação possessória, tal como foi qualificada, e, não obstante o apelante tenha sustentado ser o legítimo proprietário do imóvel em litígio,
sua
causa de pedir
baseia-se na violação de sua posse, efetivamente exercida a partir da aquisição do domínio
.

Nesses termos, de acordo
com a teoria da asserção, o magistrado deve avaliar a relação jurídica deduzida
in statu assertiones
, ou seja, à vista do que se afirmou na petição inicial, sendo a presença das condições da ação verificadas em abstrato.

No caso
em apreço
, ainda que o recorrente comprove ser proprietário do
imóvel descrito nos autos
,
tal fato
não afasta a hipótese do mesmo ter
sofrido
o esbulho
em sua posse
,
conforme sustenta
. Logo, é matéria de mérito verificar se há a lesividade narrada
nos autos
, apta a ensejar a tutela jurisdicional postulada em desfavor do
apelado
.

Inclusive, segundo o c. STJ,
“Sempre que a relação existente entre as condições da ação e o direito material for estreita ao ponto da verificação da presença daquelas exigir a análise deste, haverá exame de mérito [...] Sob o prisma da teoria da asserção, se o juiz realizar cognição profunda sobre as alegações contidas na petição, terá, na verdade, proferido juízo sobre o mérito da questão”
(REsp 1125128/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/09/2012, DJe 18/09/2012).

Com efeito, a ação de reintegração de posse é o remédio jurídico que socorre ao possuidor que demonstra, de forma suficiente, ter sido privado do exercício regular de sua posse, seja por meio de ato de violência, clandestino ou precário, e seu objetivo precípuo consiste, basicamente, na restauração da relação entre o indivíduo ofendido e a coisa que se perdeu.

Nada obstante, em se tratando do interdito possessório em questão, o CPC/15 estabelece que, na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar: “a sua posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho; a perda posse” (art. 561 e incisos), sendo certo que o art. 1.196 do Código Civil orienta no sentido de que
“considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes ao domínio, ou propriedade”
.

Assim, tendo o ora apelante fundado sua pretensão na violação de sua posse, resta configurado,
in statu assertiones
, o seu interesse de agir, de modo que cabe ao juízo de origem, após a devida instrução probatória, definir quem conseguiu comprovar a melhor posse e, assim, julgar a pretensão autoral.

No contexto, a sentença proferida violou frontalmente o disposto no art. 10 do CPC/15, que veda a prolação de decisões surpresa, ao dispor que
“O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”
.

Conforme já destacado acima, o juízo de origem, mesmo após as partes terem se manifestado pela necessidade de instrução probatória, proferiu a sentença terminativa em análise sem, antes, oportunizar as partes a devida manifestação acerca da questão que o levou a extinguir o feito.

Somado a tal questão, tem-se que o art. 317 do CPC/15, na mesma linha da diretriz que privilegia o julgamento de mérito, dispõe que
“Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício”
,
ao passo que o art. 321, impõe que o julgador emende a petição inicial caso não identifique o preenchimento dos requisitos dos arts. 319 e 320 do mesmo diploma.

Vale dizer, seja pela vedação à prolação de decisões surpresa, seja pela primazia do julgamento de mérito, cabia ao juízo de origem, antes da prolação da sentença apelada, oportunizar às partes a devida manifestação acerca do vícios identificados, ainda que cognoscíveis de ofício, como forma de influenciar o julgamento da causa e, em última análise, garantir o pleno exercício do contraditório.

Por conseguinte, violadas essas diretrizes, deve a sentença ser anulada com o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito com a oportunidade de manifestação das partes.

Para corroborar,

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. DEMAIS CONTROVÉRSIAS. PREJUDICIALIDADE.
1. É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador. Vedação à decisão surpresa (arts. 10 e 933, caput, do CPC).
Prejudicialidade das demais questões recorridas. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2049625 SP 2022/0003397-2, Relator: Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 25/05/2023).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE HABILITAÇÃO. EXTINÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. OFENSA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, “a vedação a decisões surpresa tem por escopo permitir às partes, em procedimento dialógico, o exercício das faculdades de participação nos atos do processo e de exposição de argumentos para influir na decisão judicial, impondo aos juízes, mesmo em face de matérias de ordem pública e cognoscíveis de ofício, o dever de facultar prévia manifestação dos sujeitos processuais a respeito dos elementos fáticos e jurídicos a serem considerados pelo órgão julgador”
(REsp n. 2.016.601/SP, rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 12/12/2022).
2. A extinção sem resolução de mérito do pedido de habilitação dos possíveis sucessores em cumprimento de sentença, fundada na falta de interesse processual motivada pela celebração de acordo administrativo com a substituída, sem que seja dada a oportunidade de manifestação à parte interessada, desprestigia o princípio que veda a decisão surpresa.
3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2060146 CE 2023/0088379-5, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Data de Julgamento: 26/06/2023, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 30/06/2023).

CIVIL E PROCESSO CIVIL – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO À AUTORA DE EMENDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO – RÉUS CITADOS – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
1- O Código de Processo Civil, em aplicação ao princípio da primazia do julgamento de mérito, determina, em seu artigo 317, que “Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício”. 2 - Nos termos do artigo 329, do CPC, o aditamento da inicial pode acontecer livremente até o momento da citação do réu, contudo, caso o réu já tenha sido citado, a parte autora poderá realizar o aditamento até a fase de saneamento do processo, sendo necessária, nesse caso, a concordância do réu. 3 – Embora as provas colacionadas à inicial sejam insuficientes para comprovar o dano sofrido, entendo que não há espaço para o indeferimento da inicial, ou a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
4 – De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação, devem analisadas a partir da narrativa contida na petição inicial, em exame puramente abstrato das afirmações ali aduzidas, não se confundindo, contudo, com o direito material pretendido pela parte. 5 - A extinção do processo, sem resolução de mérito, sem possibilitar à Autora a correção do procedimento, desconsiderou o disposto no artigo 317, do CPC, não havendo que se falar impossibilidade de tal emenda, ante o aperfeiçoamento da triangulação processual, mesmo após apresentação da contestação, porquanto tal providencia não acarretaria a modificação do pedido e da causa de pedir.
6 - Em atenção ao disposto nos artigos 4º e 317 do Código de Processo Civil, que concretizam os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, deve ser permitido à Autora emendar a inicial, trazendo os documentos necessários ao processamento da ação, e oportunizada a produção das demais provas requeridas, bem como o aditamento pelas Apelantes das defesas apresentadas e das provas que pretendem produzir. 7 – Recurso provido. (TJES - Apelação Cível 0008205-31.2020.8.08.0030; 1ª Câmara Cível; Rel. Aldary Nunes Júnior; Julg 29/08/24).

[...]. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. [...]. 4. -
O novo Código de Processo Civil é norteado pelo princípio da primazia da resolução do mérito da demanda, o que se encontram em harmonia com a ideia de instrumentalidade substancial do processo, devendo o Julgador envidar todos os esforços necessários para viabilizar o saneamento das nulidades que podem culminar na prolação de sentença terminativa. O art. 317 do CPC prevê que Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.
5. - Recurso desprovido. Sentença anulada. (TJES – Apelação 0027239-79.2016.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 23/01/2018; DJES 02/02/2018).

Portanto, firme nas razões expostas,
ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO para anular a sentença apelada por violação aos arts. 10 e 317 do CPC/15 e determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito com a oportunidade de manifestação das partes acerca de eventuais vícios no processo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO por este, anulando a sentença apelada por violação aos arts. 10 e 317 do CPC/15, e determinando o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito com a oportunidade de manifestação das partes acerca de eventuais vícios no processo.

Acompanho a relatoria.